Tribunal: TJSP
Processo: 2126415-57.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA QUE, SE EFETUADA, NÃO PODERÁ SER MANTIDA, DEMONSTRANDO INEFICÁCIA NA SUA DECRETAÇÃO. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.
1.

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA QUE, SE EFETUADA, NÃO PODERÁ SER MANTIDA, DEMONSTRANDO INEFICÁCIA NA SUA DECRETAÇÃO. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Insurgência contra o indeferimento de recurso em liberdade.
2. Condenação do paciente à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 22 dias-multa, calculados no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, uma, consistente na prestação de serviços à comunidade, e outra, consistente na prestação pecuniária no valor de dez salários-mínimos.
3. Indeferimento do benefício de recorrer em liberdade, sob o fundamento de ser necessária a decretação da custódia, para garantia da aplicação da lei penal, já que o paciente está fora do país.
4. Na hipótese de ser efetivamente cumprido o mandado de prisão, não seria o caso de expedição da guia de recolhimento provisória, diante do regime prisional imposto na r. sentença condenatória.
5. Também não haveria possibilidade de se manter o paciente preso em regime mais rigoroso do que o imposto, ressaltando que não houve recurso por parte do Ministério Público, motivo pelo qual a pena imposta ao paciente não mais poderá ser agravada, assim como o regime prisional.
6. Constrangimento ilegal verificado.
7. Liminar deferida para expedição de contramandado de prisão ratificada. Ordem concedida.